Tribunal: TCU
Processo: 007.945/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 14/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 431/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e no art. 5o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.945/2024-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Luis Navarrete Filho (XXX.485.718-XX); Adilson Donizeti da Luz (XXX.871.388-XX); Adria de Lima Sousa (XXX.709.302-XX); Adriana Klann (XXX.304.109-XX); Adriano Behocaray Lamego Neto (XXX.867.530-XX); Adriano Gebert Gomes (XXX.711.620-XX); Adriano Loch (XXX.870.269-XX); Adriano Marcio Rezende Oliveira (XXX.689.706-XX); Agatha Monteiro Correa (XXX.198.600-XX); Agilson Macedo Carvalho (XXX.859.014-XX); Alan Costa do Nascimento (XXX.051.832-XX); Alan Ferreira Leite de Lima (XXX.631.372-XX); Alanna Serpa Stolf (XXX.710.090-XX); Alberto Diniz Filho (XXX.603.616-XX); Alecio Barros de Lima (XXX.300.444-XX); Alena Mileo Monteiro Diniz (XXX.850.042-XX); Alessandra Garcia Diniz (XXX.747.791-XX); Alessandra Pinheiro Vidal (XXX.508.782-XX); Alessandra Schneider Henn (XXX.394.569-XX); Alessandro Diniz de Sales Pinto (XXX.749.476-XX); Alessandro Ignasio D Amico (XXX.220.390-XX); Alessandro Tardely Alcantara de Oliveira (XXX.266.384-XX); Alex Sandro Guimaraes de Oliveira (XXX.092.150-XX); Alexandra Ramos de Almeida (XXX.199.470-XX); Alexandre Barros de Araujo (XXX.549.914-XX); Alexandre Rodrigues Coelho (XXX.616.656-XX); Alexandre de Jesus Oliveira (XXX.157.266-XX); Alexsandro Costa (XXX.477.604-XX); Alice Cesar Fassoni de Andrade (XXX.422.186-XX); Aline Avila da Silveira (XXX.232.120-XX); Aline Duarte dos Santos (XXX.393.032-XX); Aline Moreira Brandao Andre (XXX.354.537-XX); Aline de Oliveira Cardoso (XXX.759.000-XX); Alinson Raniery Ferreira Lira (XXX.680.394-XX); Altemar Gomes Monteiro (XXX.860.753-XX); Amanda Cristine Fialho da Silva (XXX.853.170-XX); Amanda Oliveira Travessas (XXX.101.300-XX); Amelia Maria Ferreira (XXX.249.794-XX); Ana Carla Andrada dos Santos (XXX.601.639-XX); Ana Carolina Franciosi Lucchetti (XXX.113.168-XX); Ana Carolina Leite Albeny (XXX.303.536-XX); Ana Carolina Micheletti Gomide Nogueira de Sa (XXX.206.326-XX); Ana Carolina Pescador (XXX.939.849-XX); Ana Carolina Ribas Paiva (XXX.905.389-XX); Ana Caroline Gabriel Goncalves (XXX.170.751-XX); Ana Christina Bernert (XXX.369.789-XX); Ana Clara Ferreira Mendes (XXX.820.220-XX); Ana Isabel Ribeiro Dornelles (XXX.534.709-XX); Ana Karina de Carvalho Oliveira (XXX.292.956-XX); Ana Laura de Almeida Luiz (XXX.909.830-XX); Ana Patricia da Nobrega Rocha (XXX.900.524-XX); Ana Patricia de Oliveira Silva (XXX.628.874-XX); Ana Paula Menezes de Oliveira (XXX.902.920-XX); Ana Paula Silva Gontijo (XXX.921.716-XX); Ana Paula Tagliari (XXX.715.910-XX); Ana Paula Varela Brown Martins (XXX.167.135-XX); Ana Paula da Rosa (XXX.509.720-XX); Ana Paula da Silva (XXX.791.240-XX); Ana Paula dos Santos (XXX.419.420-XX); Ana Persia dos Santos Battistelli Soares (XXX.140.200-XX); Ana Ribeiro Grossi Araujo (XXX.918.386-XX); Ananda Corezzi Taba (XXX.354.731-XX); Anderson Ramos Carvalho (XXX.571.250-XX); Andre Costa Castilhano (XXX.588.459-XX); Andre Elias Paiva (XXX.606.771-XX); Andre Luiz Medeiros (XXX.028.044-XX); Andre Luiz da Costa Silva (XXX.158.824-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.740.701-XX); Andre Luiz de Carvalho Braule Pinto (XXX.722.692-XX); Andre Rosiak (XXX.593.640-XX); Andrea Gomes Tavanti (XXX.156.670-XX); Andrea Santos Bernardino Pitombeira (XXX.111.034-XX); Andrea dos Guimaraes Alvim Nunes (XXX.441.026-XX); Andrei Steveen Moreno Rodriguez (XXX.053.111-XX); Andreline Beira (XXX.175.139-XX); Andressa Falcade (XXX.028.190-XX); Andressa Mendonca de Farias (XXX.328.584-XX); Andressa Silva Eidt (XXX.620.230-XX); Andressa dos Santos Borges (XXX.229.280-XX); Ane Katiussa Siqueira Frohlich da Silva (XXX.382.190-XX); Anely Maciel de Melo (XXX.018.324-XX); Angela Lira dos Santos (XXX.465.452-XX); Angela Rodrigues (XXX.231.210-XX); Angela Somavilla Higioka (XXX.494.148-XX); Angelica de Fatima Silva Barreto (XXX.622.681-XX); Anita de Carvalho Prates (XXX.619.360-XX); Anne Glaucia da Anunciacao Santos (XXX.082.584-XX); Annelise Pereira de Lima (XXX.420.149-XX); Antoniel Sousa de Araujo (XXX.983.708-XX); Antonio Jose de Lira (XXX.986.774-XX); Antonio Pedro Nogueira Guimaraes (XXX.416.087-XX); Antonio Richarles Silveira Sampaio (XXX.948.344-XX); Antonio Ronaldo Madeira de Carvalho (XXX.385.203-XX); Ariadne Soares Meira (XXX.605.694-XX); Arthur Bastos Rodrigues (XXX.611.896-XX); Artur Burnier de Vargas (XXX.845.519-XX); Artur Yuiti Yoshida Diniz (XXX.262.759-XX); Augusto Ricardo Andrighetto (XXX.671.709-XX); Augusto de Holanda Barreto Martins Tavares (XXX.621.774-XX); Ayrton Nascimento Pena (XXX.121.722-XX); Barbara Rodrigues Araujo (XXX.538.440-XX); Barbara Sgarbi Morgan Fernandes (XXX.765.786-XX); Barbara Torga Facal (XXX.632.266-XX); Beatriz Maia do Nascimento (XXX.864.333-XX); Belisa Efigenia Oliveira do Nascimento (XXX.493.396-XX); Belkiss Ferreira Gomes (XXX.962.091-XX); Bernardo Rogowski dos Santos (XXX.746.019-XX); Bernardo Taborda Pacheco (XXX.888.880-XX); Braz Vieira Rodrigues (XXX.577.503-XX); Brenda Pereira de Sousa (XXX.494.421-XX); Breno Rafael Rocha (XXX.141.186-XX); Bruna Evelin Souza Filgueiras (XXX.115.171-XX); Bruna Monteiro Amaral (XXX.650.320-XX); Bruna Stefanni Soares de Araujo (XXX.266.423-XX); Bruna Tomasi Sassi (XXX.297.390-XX); Bruna de Castro Orihuela (XXX.949.919-XX); Brunna Thayse Furtado de Lima (XXX.551.950-XX); Bruno Aurelio Cipriano Resende (XXX.924.841-XX); Bruno Eduardo Slongo Garcia (XXX.250.920-XX); Bruno Gabriel dos Santos da Silva (XXX.248.189-XX); Bruno Pereira Costa (XXX.625.867-XX); Caio Batalha Deroci (XXX.217.283-XX); Caio Ismael de Jesus Lasmar (XXX.862.482-XX); Caio Salomao Silva Monteiro (XXX.993.733-XX); Camila Andrade Gusmao (XXX.515.154-XX); Camila Carvalho Ferreira (XXX.072.456-XX); Camila Cavalheiro Quinalha (XXX.693.729-XX); Camila Guimaraes da Silva (XXX.173.650-XX); Camila Marques Zyngier (XXX.194.426-XX); Camila Nunes Lemos (XXX.805.420-XX); Camila Pasquini de Souza (XXX.889.321-XX); Camila Ribas Stefanello (XXX.117.720-XX); Camila Tombini Silveira (XXX.121.620-XX); Camille Eichelberger Granada (XXX.759.750-XX); Carime Lessa Mansur Pontes (XXX.212.069-XX); Carina Aparecida de Abreu Oliveira (XXX.398.101-XX); Carine Santos Albano (XXX.936.639-XX); Carla Danielle Oberhofer Guanabens (XXX.348.184-XX); Carlos Daniel dos Santos (XXX.096.214-XX); Carlos Eduardo Menezes Amaral (XXX.607.773-XX); Carlos Eduardo dos Reis Veloso (XXX.631.466-XX); Carlos Filipe Nascimento da Silva Beleza (XXX.666.762-XX); Carlos Henrique Nonato Vieira (XXX.072.441-XX); Carlos Magno Nogueira Silva (XXX.439.802-XX); Carol Elisa Cassarotti (XXX.443.870-XX); Carolina Barth dos Santos (XXX.413.470-XX); Carolina Costa Cotrim (XXX.128.975-XX); Carolina Lins Rodrigues Vieira (XXX.388.176-XX); Carolina Rabelo Maia (XXX.571.922-XX); Carolina de Quadros Camargo (XXX.968.679-XX); Caroline Honaiser Lescano (XXX.436.601-XX); Cassia Iandara Silva dos Santos (XXX.704.140-XX); Cassio Alberto Casagrande (XXX.739.679-XX); Cecilia Athoff da Silva (XXX.281.470-XX); Cezar Mitsuru Katayama (XXX.105.959-XX); Charles Fernando dos Santos (XXX.768.378-XX); Christian Roberto Meybom (XXX.443.809-XX); Christian Strottmann Kern (XXX.673.788-XX); Christiane Garcia Macedo (XXX.268.461-XX); Christiano Goncalves de Araujo (XXX.387.726-XX); Christopher Raymisson Lima Rodrigues (XXX.814.272-XX); Cibele Tesser da Costa (XXX.229.750-XX); Cibelle Doria da Cunha Bueno (XXX.736.876-XX); Clara Luna Freitas Marina (XXX.035.151-XX); Clara Nunes de Castro (XXX.445.801-XX); Clara Zanon Brenck (XXX.889.516-XX); Clarissa Lopes Suzuki (XXX.879.838-XX); Claudenora Fonseca Goncalves (XXX.641.212-XX); Claudia Christimann (XXX.457.780-XX); Claudinei Fagundes Dias (XXX.665.930-XX); Claudio Saymon da Silva Vinente (XXX.827.042-XX); Claudiomiro Velasque de Oliveira (XXX.019.320-XX); Claudiomiro da Silva Alonso (XXX.189.446-XX); Claudmilson Rodrigues de Oliveira (XXX.577.593-XX); Clauvin Erlan Jose da Costa Curty de Almeida (XXX.849.317-XX); Cleber Alberto Cabral Ferreira da Silva (XXX.059.224-XX); Cleber Luiz dos Santos (XXX.653.576-XX); Cleia Calheiros Ramos de Oliveira (XXX.463.674-XX); Cleiton Ferreira Maciel Brito (XXX.501.602-XX); Cleodir dos Santos Barros (XXX.453.587-XX); Cleyre Anne Barros Monteiro Costa (XXX.390.723-XX); Cleyton Cezar Souto Silva (XXX.337.794-XX); Cleyton Guner Brylak (XXX.539.959-XX); Clint Wayne Araujo da Silva (XXX.467.524-XX); Cristian Adriel Frank Saldanha (XXX.130.609-XX); Cristian Franzoi Mazzola (XXX.191.289-XX); Cristiane Aline Lopes Costa dos Santos (XXX.993.029-XX); Cristiane Carreiro de Melo Gomes (XXX.254.583-XX); Cristiano Machado de Barros (XXX.983.308-XX); Cristiano Roberto Barbosa Gomes (XXX.865.536-XX); Cristina Fernandes Terra (XXX.721.240-XX); Daiana Brenda Cavalcante Alves (XXX.986.112-XX); Daiana Nunes Marins (XXX.363.750-XX); Daiane da Silva Moreira (XXX.115.680-XX); Dalyane Lais da Silva Dantas (XXX.119.404-XX); Daniel Alves de Jesus Figueiredo (XXX.058.556-XX); Daniel Boianovsky Kveller (XXX.216.980-XX); Daniel Caldeira Campos (XXX.453.242-XX); Daniel Dornellas Athayde (XXX.301.846-XX); Daniel Dourado de Aragao Santos (XXX.971.053-XX); Daniel Fernandes da Silva (XXX.249.316-XX); Daniel Silva Calheiro (XXX.846.567-XX); Daniel de Moraes Profirio (XXX.042.328-XX); Daniela Castelo Azevedo (XXX.965.596-XX); Daniela Coutinho Santiago Basilio (XXX.632.288-XX); Daniela Cristina Peres Cristo de Jesus (XXX.853.706-XX); Daniela Mayumi Shigueoka Suetugo (XXX.417.869-XX); Daniela Mountian (XXX.627.498-XX); Daniele Aparecida Bugs (XXX.062.749-XX); Daniele Sandes da Silva Machado (XXX.578.277-XX); Daniele da Silva Rodrigues (XXX.047.070-XX); Danielle de Almeida Vicente (XXX.711.754-XX); Danilo Buscatto Medeiros (XXX.857.668-XX); Danilo Nobre de Miranda (XXX.437.332-XX); Danrlei dos Santos Silveira (XXX.801.990-XX); Darwin de Oliveira Pinheiro (XXX.410.043-XX); Davi Ramos Batista (XXX.705.603-XX); David Brandao Nunes (XXX.126.303-XX); David Ohara Damasceno de Lima (XXX.334.983-XX); Dayane do Carmo Barretos (XXX.871.166-XX); Debora Silvano Moreira (XXX.517.346-XX); Debora de Araujo Bierhals (XXX.467.550-XX); Debora dos Santos Carvalho (XXX.131.370-XX); Deborah Carolina Silva Duarte (XXX.486.471-XX); Deborah Maria Lourenco da Silva (XXX.589.911-XX); Denilton Paulo Aguiar da Silva (XXX.381.524-XX); Derbi Mota de Souza (XXX.997.752-XX); Derik Mitchyl Barros Araujo (XXX.599.749-XX); Dexter Pires Seider (XXX.695.470-XX); Dhiego Bertoni de Oliveira (XXX.617.119-XX); Diane da Cruz Miranda (XXX.297.246-XX); Diego Dutra Ramos (XXX.779.619-XX); Diego Frederico de Sousa Silva (XXX.017.101-XX); Diego Gomes Rocha (XXX.520.416-XX); Diego Lourenco Nunes Martins (XXX.071.701-XX); Diego Nascimento Garcia (XXX.688.037-XX); Dienifer Paim Finger (XXX.963.140-XX); Dienifer da Silva Centeno (XXX.760.400-XX); Diesa Oliveira Pinheiro (XXX.149.140-XX); Diogo Anderson de Oliveira Silva (XXX.982.424-XX); Diogo Borges da Silva (XXX.010.080-XX); Diogo Danilo de Sousa Freitas (XXX.307.974-XX); Diva Emilia Kullmann Ribeiro (XXX.621.000-XX); Djalma Joao da Silva (XXX.807.364-XX); Douglas Albuquerque Brasil Matias (XXX.845.811-XX); Douglas Aparecido Ferreira (XXX.775.156-XX); Douglas Cardoso Nogueira (XXX.298.731-XX); Douglas Rodrigues Miquita (XXX.540.976-XX); Draylson Micael de Souza (XXX.327.638-XX); Drielle Sanchez Leitner (XXX.307.519-XX); Ebemar Pinto da Silva (XXX.429.378-XX); Edenilton Felisdoro dos Santos (XXX.184.004-XX); Ederson Ricardo Fruhling Dutra (XXX.609.760-XX); Edgar de Oliveira Pedroso (XXX.746.358-XX); Edgilson da Silva Oliveira (XXX.253.832-XX); Edival Arevalo da Costa (XXX.922.482-XX); Edna Maria de Barros (XXX.530.537-XX); Ednei Pereira Parente (XXX.021.942-XX); Eduardo Andrade Franco Severo (XXX.361.571-XX); Eduardo Antonio dos Reis (XXX.784.256-XX); Eduardo Cavalcante Barros Lopes (XXX.918.661-XX); Eduardo Martiniano de Melo (XXX.512.944-XX); Eduardo Petersen Guedes (XXX.778.240-XX); Eduardo Zucki (XXX.408.629-XX); Edvan Joaquim Soares Junior (XXX.948.674-XX); Edvan Mamona Cunha (XXX.408.475-XX); Edvo Acioli da Rocha Menezes (XXX.782.034-XX); Egilson Nunes da Silva (XXX.485.408-XX); Elaine Damazia Froese (XXX.143.859-XX); Elias Nunes da Silva (XXX.554.204-XX); Elisa Beatriz de Oliveira John (XXX.200.980-XX); Elisa Meiti Ribeiro Lin Plec (XXX.459.346-XX); Elisa de Paula Franca Resende (XXX.309.097-XX); Elisangela Simone Silva de Souza Lacerda (XXX.192.570-XX); Elloisy Andrade de Oliveira Almeida (XXX.560.144-XX); Elton Santa Brigida do Rozario (XXX.613.602-XX); Eluino Silva de Jesus (XXX.650.644-XX); Elzilene Paiva Garcia (XXX.100.612-XX); Emanuel Joao Behrens (XXX.273.409-XX); Emarielle Almeida Prado (XXX.194.932-XX); Emerson Nunes Eller (XXX.844.626-XX); Enio Marcelo Amorim (XXX.534.550-XX); Enio Victor Guimaraes Oliveira (XXX.075.076-XX); Erica Nayara Paulino Melo (XXX.734.556-XX); Erik Barbosa da Costa (XXX.816.251-XX); Erinalta Rodrigues Bernardini Maciel (XXX.835.920-XX); Eugenia Doria Viana Cerqueira (XXX.575.066-XX); Eugenio Pacelli Ferreira Passos (XXX.828.234-XX); Evelin Heringer Manoel Krulikovski (XXX.281.509-XX); Evelin da Luz Garcia (XXX.356.630-XX); Everaldo Soares dos Santos (XXX.959.734-XX); Everson Freitas Giacomelli Junior (XXX.380.676-XX); Everton Gadea Prazeres (XXX.940.685-XX); Everton de Cassio Petry (XXX.847.350-XX); Ewerton Rodrigo Nunes Petillo (XXX.160.302-XX); Fabiane Alves dos Santos (XXX.466.210-XX); Fabiano Antunes Marinho (XXX.488.486-XX); Fabiano Vieira de Carvalho (XXX.871.508-XX); Fabio Henrique Ribeiro Domiciano (XXX.369.014-XX); Fabio Mallart Moreira (XXX.766.058-XX); Fabio Pedrosa Lins Silva (XXX.826.234-XX); Fabio Pinto Alves (XXX.556.380-XX); Fabricio Rodrigues da Silva (XXX.291.513-XX); Fabricio de Souza Gazolla (XXX.194.000-XX); Fabrini Katrine da Silva Bilro (XXX.093.884-XX); Fatima Pazianotto (XXX.174.568-XX); Felipe Barreto da Silva (XXX.668.971-XX); Felipe Bonini da Luz (XXX.798.910-XX); Felipe Castro Menezes (XXX.121.640-XX); Felipe Luiz da Silva Brandao (XXX.616.058-XX); Felipe Pinheiro Mota Assmann (XXX.378.564-XX); Felipe Silva Araujo (XXX.695.871-XX); Felipe Viero Kolinski Machado Mendonca (XXX.679.110-XX); Fellipe Pietrowski Teixeira (XXX.376.240-XX); Fellipe Sartori da Silva (XXX.956.738-XX); Fernanda Bueno da Silva dos Santos (XXX.556.659-XX); Fernanda Carlise Mattioni (XXX.022.530-XX); Fernanda Lamego Guerra (XXX.350.780-XX); Fernanda Lopes Viana (XXX.501.309-XX); Fernanda Sperb Ludwig (XXX.231.090-XX); Fernando Amarilho Silveira (XXX.432.330-XX); Fernando Antonio Alves (XXX.471.131-XX); Fernando Grijo San Martin (XXX.377.582-XX); Fernando Krik Antunes de Lima (XXX.748.579-XX); Fernando Viana (XXX.160.429-XX); Fernando Vieira Costa Junior (XXX.373.894-XX); Filipe Emmanuel Porfirio Correia (XXX.923.404-XX); Filipe Gabriel Fonseca de Medeiros (XXX.148.594-XX); Filipe Mendes Neckel (XXX.001.910-XX); Filipe Rezende Bezerra (XXX.129.843-XX); Filipe Vieira Barbalho (XXX.663.451-XX); Filipe de Jesus Martins da Costa (XXX.861.011-XX); Flavia Almeida da Fonseca (XXX.254.000-XX); Flavia Bordignon Hendges (XXX.838.809-XX); Flavia Cardoso Amaral (XXX.475.749-XX); Flavia Carla Barauna Pereira (XXX.309.002-XX); Flavia Schwarz Franceschini Zinani (XXX.635.770-XX); Flavio Carlos Pinto (XXX.216.401-XX); Flavio Franchello (XXX.539.629-XX); Flavio da Costa Evangelista (XXX.787.677-XX); Flavio de Oliveira Santana (XXX.929.696-XX); Franciele Manoel da Silva (XXX.967.439-XX); Francielli Bispo Bertagnolli de Paula (XXX.520.049-XX); Francine Adriane Baldigen (XXX.993.270-XX); Francine Leticia da Silva Secco (XXX.086.040-XX); Francisco Marcelo Alves de Araujo (XXX.040.703-XX); Francisco de Oliveira Santos (XXX.789.022-XX); Francislene Regina Carias dos Santos (XXX.424.828-XX); Francoise Camila Pereira Santos de Souza (XXX.758.986-XX); Franklin Roosevelt Martins de Castro (XXX.453.813-XX); Frederico Bruno Tavares da Mata Alves dos Reis (XXX.059.548-XX); Frederico Meyer Fardo (XXX.960.840-XX); Frederico de Lemos Fruet (XXX.272.170-XX); Gabriel Goncalves (XXX.641.370-XX); Gabriel Paiva Pena (XXX.452.852-XX); Gabriel Pereira (XXX.544.646-XX); Gabriel Porto Dutra (XXX.870.290-XX); Gabriel Soares de Vasconcelos (XXX.592.104-XX); Gabriela Lopes Fiuza Diniz (XXX.829.554-XX); Gabriela da Cruz Schaefer (XXX.420.289-XX); Gabriela dos Santos Marinho (XXX.060.490-XX); Geisilene Mendonca (XXX.959.221-XX); Genival dos Santos Furtado Junior (XXX.144.572-XX); George Eduardo Gabriel Kluck (XXX.009.538-XX); Georgia Janisch Alvares (XXX.794.920-XX); Geovana Ferreira Both da Silva (XXX.881.080-XX); Geovanessa Beatriz Scalabrin (XXX.272.690-XX); German Marcelo Martins Vinueza Freire (XXX.089.291-XX); Gerson Aimore Peres D Avila (XXX.128.420-XX); Gilberto Amancio de Almeida (XXX.768.466-XX); Gilberto Novaes Pereira (XXX.334.178-XX); Gileisy Andrieli Osorio Bao (XXX.205.110-XX); Gilmara Joane Macedo de Medeiros (XXX.048.824-XX); Gilvan Oliveira de Sousa (XXX.555.813-XX); Ginaldo Alves dos Santos (XXX.291.324-XX); Giovani Celio Degarais (XXX.877.359-XX); Gisele Nepomuceno de Andrade (XXX.398.376-XX); Gisele de Azevedo Endres (XXX.019.440-XX); Gisla Aruasi Silva da Silva Martins Ledesma (XXX.442.820-XX); Gleydson Kelson Correia e Castro (XXX.332.624-XX); Guilherme Almeida Debortoli (XXX.627.929-XX); Guilherme Augusto de Melo Jardim (XXX.455.656-XX); Guilherme Cidade dos Santos (XXX.795.229-XX); Guilherme Gomes Pessoa (XXX.748.689-XX); Guilherme Henrique Campos da Paz de Melo (XXX.385.471-XX); Guilherme Messias de Carvalho Verff (XXX.795.479-XX); Guilherme Negrao Messias (XXX.074.979-XX); Guilherme Otavio dos Santos (XXX.658.736-XX); Guilherme Pereira Chiarello (XXX.749.380-XX); Gumercindo Reyes Aguilera (XXX.289.361-XX); Gustavo Roberto Rocha Silva (XXX.915.516-XX); Gustavo Soares de Moura (XXX.264.408-XX); Gustavo Wandresen (XXX.370.289-XX); Heiciane Soares da Costa Porto (XXX.977.782-XX); Helder Ronan de Souza Mourao (XXX.715.302-XX); Heloisa Pamplona Cunha (XXX.393.839-XX); Heloisa Vieira da Silva (XXX.325.729-XX); Helton Marcos Paes de Oliveira (XXX.819.128-XX); Henrique Thadeu Baltar de Medeiros Cabral Moraes (XXX.405.324-XX); Hernani Fernandes Magalhaes de Oliveira (XXX.541.921-XX); Herry Charriery da Costa Santos (XXX.484.944-XX); Higor Machado dos Santos (XXX.883.760-XX); Hiran Stefanio Almeida Demarche (XXX.406.279-XX); Hortensia Gomes Leal (XXX.816.436-XX); Hugo Andre da Rocha (XXX.860.006-XX); Iago Carvalho Cavalcante (XXX.585.441-XX); Iago Veloso de Abreu Moreira (XXX.352.551-XX); Iderson Etielly Teixeira Santos (XXX.316.536-XX); Igor Ballego Campos (XXX.686.856-XX); Igor Cabral Studart (XXX.770.623-XX); Ingrid dos Santos Freitas (XXX.640.656-XX); Iohanna Moreira Nunes Ribeiro Menezes (XXX.829.837-XX); Isabela Caroline dos Anjos (XXX.228.479-XX); Isaias Magalhaes da Silva (XXX.924.618-XX); Israel Andrade Dorneles (XXX.018.390-XX); Isvael do Vale Oliveira (XXX.307.872-XX); Iuri Guissoni Quaglia (XXX.623.079-XX); Ivan Lopes Braga (XXX.064.610-XX); Ivan Menezes Santos (XXX.559.771-XX); Ivanete Vania de Freitas (XXX.359.618-XX); Iverton Jose Fernandes (XXX.779.186-XX); Izabel Cristina Battistuzzi Barbosa (XXX.633.199-XX); Izaias Ribeiro dos Santos Junior (XXX.327.939-XX); Jailane Barboza da Silva (XXX.049.412-XX); Jairo de Souza Pinheiro (XXX.217.556-XX); Janaina Charao Ayres (XXX.448.020-XX); Jane Medeiros (XXX.745.010-XX); Janeide Maia Campelo (XXX.371.864-XX); Jean Alves Souza e Silva (XXX.014.676-XX); Jean Halison de Oliveira (XXX.824.739-XX); Jean de Mesquita Silva (XXX.547.593-XX); Jeandro da Silva Borba (XXX.520.860-XX); Jeanne Khriss Mota da Rocha (XXX.876.732-XX); Jeferson de Farias Silva (XXX.232.267-XX); Jefferson Souza Santos (XXX.723.915-XX); Jefferson dos Santos Ramos (XXX.407.981-XX); Jenaine Oliveira Paixao (XXX.019.286-XX); Jeniffer Lasek de Freitas (XXX.896.750-XX); Jeniffer Lauterio Soares (XXX.657.710-XX); Jennifer Jacomini de Jesus (XXX.388.226-XX); Jeronimo Soares de Castro Menezes (XXX.488.220-XX); Jeruza Lavanholi Neyeloff (XXX.540.180-XX); Jessica Delavechia Oliveira Rodrigues (XXX.806.431-XX); Jessica Sabrina Correa (XXX.647.869-XX); Jessica Santos da Silveira (XXX.287.910-XX); Jessica Tamires Feijo da Silva (XXX.065.994-XX); Jessica Thais de Lima (XXX.079.689-XX); Jhenife Kelly de Souza Batista (XXX.731.662-XX); Joana Maia Mendes (XXX.275.452-XX); Joanna D Arc Paulino e Silva (XXX.211.374-XX); Joao Luiz Carlota da Silva (XXX.122.474-XX); Joao Maria de Freitas (XXX.716.364-XX); Joao Paulo Dias de Almeida (XXX.844.515-XX); Joao Paulo Ferreira da Silva (XXX.079.432-XX); Joao Paulo Schwartz (XXX.144.789-XX); Joao Vicente Nascimento da Silva (XXX.864.200-XX); Joao Vitor Gomez Bitencourt (XXX.505.190-XX); Joao Vitor Pereira Roldao (XXX.568.490-XX); Joao Vitor da Silva Gomes (XXX.324.884-XX); Joao Vitor dos Santos Branco (XXX.044.140-XX); Joao da Silva Pires Filho (XXX.595.128-XX); Joaquim da Rocha Soares Neto (XXX.985.043-XX); Joel Bentes da Silva Junior (XXX.185.512-XX); Joelson Simoes de Oliveira (XXX.562.514-XX); Joice Aparecida de Andrade (XXX.213.079-XX); Joilson Santos Pedroso (XXX.725.272-XX); Jonas Ribeiro de Araujo (XXX.071.734-XX); Jordano Dorval Tavares de Carvalho (XXX.404.920-XX); Jorge Luiz da Silva Melo (XXX.181.652-XX); Josafa Santos dos Reis (XXX.127.615-XX); Jose Bernardo da Silva Neto (XXX.767.784-XX); Jose Bizerra de Queiroz (XXX.847.992-XX); Jose Elias de Freitas (XXX.012.834-XX); Jose Ernesto Bueno Wills (XXX.039.620-XX); Jose Maria Filgueira Pimenta (XXX.895.092-XX); Jose Maria Moncao Junior (XXX.111.146-XX); Jose Wilson dos Santos Ferreira (XXX.362.678-XX); Jose da Silva Ferreira Junior (XXX.553.767-XX); Josiara Reis Pereira (XXX.424.002-XX); Josiel Pereira (XXX.068.329-XX); Josielle Fernandes Silva (XXX.018.876-XX); Joyce Rocha de Oliveira (XXX.215.641-XX); Juan Garbellotte Bomfim (XXX.771.515-XX); Juan Mendes da Silva (XXX.241.622-XX); Juan Sebastian Herrera Carmona (XXX.803.178-XX); Jucilete da Silva Souza (XXX.529.608-XX); Jucineudo Matos de Souza (XXX.809.542-XX); Julia Guimaraes Mendes (XXX.166.566-XX); Juliana Andrade Borges de Sousa (XXX.290.371-XX); Juliana Costa Liboredo (XXX.213.146-XX); Juliana Debei Herling (XXX.588.189-XX); Juliana Fatima Serraglio Pasini (XXX.879.219-XX); Juliana Fernandes Peronico (XXX.316.624-XX); Juliana Fernandes de Sousa (XXX.729.101-XX); Juliana Manfron Geronazzo (XXX.176.429-XX); Juliana Pereira de Souza (XXX.203.441-XX); Juliana Pessin (XXX.061.180-XX); Juliana de Fatima Prestes Souza (XXX.278.699-XX); Juliana dos Santos Alves (XXX.744.450-XX); Juliane Silva Freitas (XXX.536.710-XX); Juliano Ferrer dos Santos (XXX.276.410-XX); Julio Cesar Oberger (XXX.542.459-XX); Julio Cesar Vieira de Oliveira (XXX.437.609-XX); Julio Eduardo Ornelas Silva (XXX.636.026-XX); Julio Henrique Lima da Silva Araujo (XXX.080.824-XX); Junia Cambraia Mortimer (XXX.723.336-XX); Junio Cesar Vieira (XXX.539.166-XX); Juraci Inacio de Souza (XXX.555.796-XX); Jussara Maria da Silva Victoria (XXX.359.097-XX); Juvenil Arruda de Lima (XXX.487.022-XX); Kaleb Pretto Gatto (XXX.470.760-XX); Karen Martins Assmann (XXX.001.520-XX); Karina Carvalho Donis (XXX.122.510-XX); Karina Goncalves (XXX.188.059-XX); Karina Guimaraes Pereira (XXX.485.652-XX); Karine Brenda Barros Cordeiro (XXX.253.481-XX); Karine Primieri Nicolli (XXX.310.340-XX); Karla Helen de Almeida Santos (XXX.803.512-XX); Karla Suzana Moresco (XXX.187.689-XX); Karlen Tailine de Freitas Carvalho (XXX.774.860-XX); Karmelia Vilar da Silva (XXX.782.671-XX); Kaua Vinicius da Cruz Abrantes (XXX.059.782-XX); Kedma Vieira Pinto (XXX.042.891-XX); Keilla Teixeira da Silva (XXX.957.574-XX); Keine Gaudencio Freitas Melo Oliveira (XXX.655.626-XX); Kellen Fernanda dos Santos de Quadro (XXX.588.670-XX); Ketlyn Wolfart Borth (XXX.717.349-XX); Lais Cristina Viel Gereti (XXX.385.419-XX); Lais Manuela Borges Ribeiro (XXX.105.271-XX); Laissa Grabinski Saldanha Brocker Sardiglia (XXX.053.770-XX); Laisy de Lima Nunes (XXX.941.874-XX); Larissa Nadjara Alves Almeida (XXX.997.824-XX); Larissa Sousa Leite (XXX.092.946-XX); Lay Rocha de Sousa (XXX.102.511-XX); Layla Daniely do Nascimento Souza (XXX.454.724-XX); Lea Veneza Soares Santos Oliveira (XXX.760.260-XX); Leandro Augusto Borges Lima (XXX.011.486-XX); Leandro Mady da Silva (XXX.035.282-XX); Leandro Ribeiro Rezende (XXX.900.486-XX); Leandro Yamachita da Costa (XXX.235.077-XX); Leica Eduarda Gambin (XXX.196.670-XX); Lendel dos Santos Monteiro (XXX.358.162-XX); Lenise da Roza Pires Silva (XXX.948.500-XX); Leomar Marcelo Marschalk (XXX.580.529-XX); Leonam Amitaf Ferreira Pinto de Albuquerque (XXX.352.634-XX); Leonardo Alves Pereira (XXX.565.348-XX); Leonardo Neves Correa (XXX.303.478-XX); Leonardo Pessoa da Silva (XXX.424.640-XX); Leonardo da Silva Soares (XXX.835.370-XX); Leonardo dos Anjos Boslooper (XXX.515.949-XX); Leticia Beatriz Souza (XXX.178.169-XX); Leticia Ferreira Lima (XXX.099.788-XX); Leticia Macedo Aranha Santos (XXX.600.864-XX); Leticia Maria Macedo de Azevedo (XXX.601.284-XX); Leticia Silva Pereira (XXX.893.809-XX); Leticia da Conceicao Oliveira Veloso (XXX.741.175-XX); Levi Bezerra Sena (XXX.789.061-XX); Lidia Vitoria Carneiro de Souza (XXX.332.392-XX); Lidiane Lima de Andrade (XXX.882.654-XX); Lilian Cristina Costa Alecrim de Oliveira (XXX.162.759-XX); Lilian Patricia Lima (XXX.617.648-XX); Liliane Martins Borba (XXX.480.074-XX); Liliane Tomao Batistel Cicchi (XXX.961.078-XX); Liliane da Costa (XXX.964.229-XX); Lisaneas Maciel Muniz Santos (XXX.757.983-XX); Lizandra Soares de Souza (XXX.804.830-XX); Louise dos Santos Desiderio (XXX.811.539-XX); Luana dos Santos Silva (XXX.895.959-XX); Lucas Augusto da Silva Girio (XXX.183.078-XX); Lucas Beltrao Carneiro Santos (XXX.400.138-XX); Lucas Bitencourt do Prado (XXX.406.219-XX); Lucas Blitzkow Scremin (XXX.396.889-XX); Lucas Casonato Jacinto (XXX.906.741-XX); Lucas Henrique Morais Ferreira (XXX.626.231-XX); Lucas Lorenzini (XXX.015.277-XX); Lucas Resende de Carvalho (XXX.706.456-XX); Lucas Silva Carvalho (XXX.634.411-XX); Lucas Thiago Borges (XXX.730.229-XX); Lucas da Silva Alves (XXX.504.129-XX); Lucia Helena Rodrigues e Silva (XXX.116.360-XX); Luciana Aparecida Criste (XXX.601.506-XX); Luciana Lopes Macedo (XXX.611.256-XX); Luciana Monteiro Krebs (XXX.530.960-XX); Luciana Oliveira Pastorini (XXX.138.940-XX); Luciana Pereira da Silva (XXX.555.491-XX); Luciano Teixeira de Faria (XXX.660.716-XX); Luis Felipe Rios (XXX.032.736-XX); Luis Gustavo Morato Pinto de Almeida (XXX.343.608-XX); Luisa de Carvalho Nardelli (XXX.099.931-XX); Luiz Gabriel Antunes Sena (XXX.529.752-XX); Luiz Henrique Vitorino (XXX.280.639-XX); Luiz Henrique da Silva Oliveira (XXX.151.101-XX); Luiz Sergio Placido da Silva (XXX.973.193-XX); Lygia Stephanny Gomes da Silva (XXX.260.284-XX); Lytton Lomas Pimenta de Medeiros Filho (XXX.705.002-XX); Maelson Costa Alves (XXX.658.822-XX); Magali Pessoa Geremias (XXX.297.379-XX); Magda Carla de Oliveira Souza e Silva (XXX.999.336-XX); Maik Hugo Barroso Viana (XXX.786.372-XX); Maite de Mello Villwock (XXX.830.170-XX); Manuella Oliveira de Souza (XXX.232.522-XX); Marcel Henrique Marcondes Sari (XXX.677.050-XX); Marcela Nardelli Santos (XXX.061.141-XX); Marcela Nunes Macedo (XXX.972.521-XX); Marcele Bona Alvim (XXX.803.941-XX); Marcellus Vinicius Antunes de Oliveira (XXX.546.879-XX); Marcelo Bergamin Conter (XXX.938.440-XX); Marcelo Dias Moreira de Assis Costa (XXX.055.796-XX); Marcelo Fernandes Vieira (XXX.696.958-XX); Marcelo Prata Bentes (XXX.512.662-XX); Marcelo Silva Oizimas (XXX.842.470-XX); Marcelo da Silva (XXX.957.650-XX); Marcia Holsbach Beltrame (XXX.150.289-XX); Marciano Paveck Neto (XXX.785.000-XX); Marciel Jose de Oliveira (XXX.172.854-XX); Marcilene Fernandes Almeida dos Santos (XXX.456.381-XX); Marcio Fernando Oliveira (XXX.324.316-XX); Marcio Marques Goncalves (XXX.996.652-XX); Marcio Moita de Sousa (XXX.999.468-XX); Marco Venicius Teixeira Barbosa (XXX.445.751-XX); Marcos Andrei Dranka (XXX.588.529-XX); Marcos Antonio de Sousa Matuchac (XXX.531.786-XX); Marcos Jose Ribeiro Rocha (XXX.613.317-XX); Marcos Ricardo Ramao da Silva (XXX.812.320-XX); Marcos Tulio da Silva (XXX.931.511-XX); Maria Carolina Junqueira Fenati (XXX.051.896-XX); Maria Cicera Angelo dos Santos Beltrao Coelho da Paz (XXX.545.544-XX); Maria Consueila da Silva Oliveira (XXX.331.032-XX); Maria Eduarda Martins dos Santos (XXX.876.713-XX); Maria Iolanda Ferreira da Silva (XXX.842.334-XX); Maria Leticia Simon (XXX.041.969-XX); Maria Lucia de Oliveira Dias (XXX.220.610-XX); Maria Luiza Dias Correia (XXX.716.444-XX); Maria Paula Malavasi (XXX.300.718-XX); Maria Vaniele Pereira de Oliveira (XXX.150.773-XX); Maria das Gracas de Moura Souza Pinto (XXX.167.704-XX); Mariana Albuquerque de Oliveira Arede (XXX.106.067-XX); Mariana Almeida Maia (XXX.835.356-XX); Mariana Fagundes Galvao (XXX.453.094-XX); Mariana Fraga dos Santos (XXX.472.090-XX); Mariana Pereira Lacerda Morais (XXX.708.311-XX); Mariana Rangel Pilotto (XXX.655.206-XX); Mariane Pereira Filomeno (XXX.170.819-XX); Mariane Souza Melo de Liz (XXX.424.389-XX); Mariele Pasuch de Camargo (XXX.277.349-XX); Marilan Cristina Albuquerque (XXX.516.309-XX); Marilia Oliveira Lopes (XXX.510.980-XX); Marina Araujo Vargas (XXX.293.270-XX); Marina Leivas Waquil (XXX.618.670-XX); Marina Souto Dalmaso (XXX.509.610-XX); Marina Ventura Lucio de Oliveira (XXX.510.544-XX); Marina de Sousa Camponez (XXX.284.166-XX); Marivaldo Pinto Fraga Junior (XXX.800.265-XX); Marklize dos Santos Siqueira (XXX.055.042-XX); Marlise Viegas Brenol (XXX.327.700-XX); Marlon Dalmoro (XXX.709.620-XX); Marylene Bezerra Paiva (XXX.440.342-XX); Matheus Abreu da Costa Correa (XXX.813.097-XX); Matheus Ariel Battisti (XXX.793.029-XX); Matheus Costa Dutra (XXX.109.851-XX); Matheus Lopes Brinhosa (XXX.303.089-XX); Matheus Tymburiba Elian (XXX.805.116-XX); Matheus da Silva Pinto (XXX.778.232-XX); Matheus de Moura e Costa (XXX.144.989-XX); Matheus de Sant Ana Soares (XXX.152.187-XX); Matheus de Souza Barbosa (XXX.398.752-XX); Matheus de Souza Gaspar (XXX.990.248-XX); Mauricio Bernardes Closs (XXX.068.030-XX); Mauricio Marlon Mazur (XXX.107.839-XX); Mayana Martins Redin (XXX.003.790-XX); Mayara Costa da Silva (XXX.017.940-XX); Mayara Guimaraes de Sousa (XXX.021.452-XX); Mayara dos Santos Pontes (XXX.850.097-XX); Maycon Costa Pereira (XXX.133.257-XX); Maysa Monteiro Damasceno (XXX.274.404-XX); Meraclides Cleidson Torres Junior (XXX.514.694-XX); Merin Pederneira dos Santos (XXX.257.986-XX); Michel Klein Pinheiro da Silva (XXX.271.196-XX); Michele Mastella Machado (XXX.145.170-XX); Micheline dos Santos (XXX.100.454-XX); Michelle Barbosa Agnoleti (XXX.396.724-XX); Michelle Maria Cruz Machado (XXX.493.285-XX); Midia Alves de Brito (XXX.828.374-XX); Milene Elissa Hata (XXX.116.198-XX); Moacyr Pontes Maia Filho (XXX.013.607-XX); Monica Peretti de Vasconcellos (XXX.335.459-XX); Monique Charara de Castro (XXX.919.400-XX); Murilo Zanetti Marochi (XXX.468.839-XX); Mylene Fernanda dos Santos Winterle (XXX.672.080-XX); Nadia da Silva Xavier (XXX.536.853-XX); Nallan Francisca da Conceicao (XXX.961.909-XX); Nara Maria Rodrigues Barbosa (XXX.822.980-XX); Natacha Correa Serra Martins Silva (XXX.904.657-XX); Natalia Batista Daroit (XXX.512.840-XX); Natalia Luiza de Souza (XXX.812.811-XX); Natalia Pereira Novo (XXX.276.197-XX); Natalia Rocha de Espindola Oliveira (XXX.406.984-XX); Natalia Souza Diniz Alves (XXX.409.596-XX); Natalia Tomborelli Bellafronte (XXX.605.318-XX); Natalia de Queiroz Nome (XXX.163.734-XX); Nataly Carneiro de Souza (XXX.935.542-XX); Natan Andrade da Guia (XXX.555.091-XX); Natania da Silva Rodrigues (XXX.730.310-XX); Natasha Marques Goncalves (XXX.063.890-XX); Nathalia Cruz da Costa (XXX.609.170-XX); Nathalia Gentil Almeida (XXX.227.181-XX); Nathalia Guedes da Silva (XXX.659.451-XX); Nathalia Sernizon Guimaraes (XXX.637.056-XX); Nicolas Vanz (XXX.527.649-XX); Nicole Carolina Coin (XXX.217.690-XX); Nicole Costa dos Anjos (XXX.548.142-XX); Nilo Shoiti Katori Junior (XXX.598.138-XX); Odecio Cristovao Sartorelli (XXX.683.498-XX); Olivar Correa Brasil Junior (XXX.362.462-XX); Omar David Moreno Cardenas (XXX.659.881-XX); Osmar Rodrigues Junior (XXX.028.791-XX); Otavio Azevedo de Carvalho Kamel Barbosa (XXX.243.944-XX); Othon Cesar Vasconcelos Silva (XXX.375.344-XX); Pabllo Henrique Salles Andre (XXX.491.541-XX); Pablo Vinicius de Andrade Rodrigues (XXX.790.177-XX); Palloma Bezerra Cortez Barbosa (XXX.416.414-XX); Patricia Calegari Fagundes (XXX.968.870-XX); Patricia Cristina dos Santos Leocadio (XXX.282.696-XX); Patricia Luiza da Silva Matos (XXX.787.776-XX); Patricia Silva Rosas de Araujo (XXX.109.754-XX); Patricia Steiner Sperotto (XXX.423.130-XX); Paula Beatriz Araujo Guimaraes (XXX.144.792-XX); Paula Carpanez Correa (XXX.632.256-XX); Paula Cordeiro Franco (XXX.273.506-XX); Paula Gorgen Radici Fraga (XXX.593.110-XX); Paula Isabella de Oliveira Rocha (XXX.452.634-XX); Paula Mirana de Sousa Ramos (XXX.016.062-XX); Paulo Cesar de Oliveira (XXX.733.887-XX); Paulo Eduardo Leite (XXX.928.368-XX); Paulo Henrique Fernandes Duarte de Oliveira (XXX.352.176-XX); Paulo Lucas Benchimol Villasboas (XXX.865.591-XX); Paulo Ricardo Diniz Filho (XXX.989.636-XX); Paulo Roberto Marinho Cardoso (XXX.362.191-XX); Paulo Roberto da Silva Lima (XXX.677.754-XX); Paulo Vinicius Pacheco Costa (XXX.726.422-XX); Pedro Coelho Nunes (XXX.467.712-XX); Pedro Ernesto Freitas Lima (XXX.565.281-XX); Pedro Henrique Costa Silva (XXX.128.973-XX); Pedro Henrique Silva Lopes (XXX.982.571-XX); Pedro Judah de Moura Messias (XXX.816.801-XX); Pedro Lucas Noronha Santos (XXX.599.010-XX); Pedro Luis Ammon Xavier (XXX.988.560-XX); Pedro Rodrigues Araujo de Menezes (XXX.888.434-XX); Pedro Tofani Sant Anna (XXX.818.390-XX); Pedro Viana Neto (XXX.045.376-XX); Pedro da Rocha Figueiredo (XXX.969.394-XX); Phelipe Ribeiro da Silva Oliveira (XXX.110.111-XX); Phellipe Oliveira de Almeida (XXX.621.881-XX); Priscila Vasques Castro Dantas (XXX.251.382-XX); Rafael Caetano do Amaral (XXX.189.129-XX); Rafael Garrett Dolatto (XXX.306.379-XX); Rafael Gustavo de Lima (XXX.724.709-XX); Rafael Henrique Hoelscher (XXX.580.190-XX); Rafael Messora Barranco (XXX.662.008-XX); Rafael Monteiro Jorge Alves de Souza (XXX.143.276-XX); Rafael Scur Ortiz (XXX.291.469-XX); Rafael Viana da Rosa (XXX.749.540-XX); Rafael de Castro Silva (XXX.817.071-XX); Rafaela Siqueira Costa Schreck (XXX.604.746-XX); Rafaella de Paula Neves Silva (XXX.244.116-XX); Raffael Junio Araujo de Castro (XXX.915.251-XX); Raisa Alves Lacerda Borges da Silveira (XXX.658.791-XX); Raisa Bringhenti (XXX.433.410-XX); Ramon Horn Ferreira (XXX.019.680-XX); Raoni Macedo Bielschowsky (XXX.084.784-XX); Raquel Carvalho Menezes (XXX.948.600-XX); Raquel Rohden (XXX.397.859-XX); Raul Rodrigo de Carvalho Fernandes (XXX.029.204-XX); Rayane Tavares Pessoa Nunes (XXX.409.144-XX); Reginaldo Gomes Costa (XXX.857.908-XX); Reinaldo da Rosa Brasil (XXX.646.390-XX); Renan da Silva Goncalves (XXX.471.401-XX); Renata Adrielle Lima Vieira (XXX.329.173-XX); Renata Cantisani Rivas (XXX.272.909-XX); Renata Esmeralda Reis (XXX.883.988-XX); Renata Fernandes Cabral (XXX.357.027-XX); Renata Ramos Tomaz Barbosa (XXX.429.444-XX); Renata Silveira de Azevedo (XXX.427.390-XX); Renata Soares Costa (XXX.644.120-XX); Renata Tobias Carneiro e Souza (XXX.997.071-XX); Renata de Barros Ruas (XXX.407.611-XX); Renato Gabriel Ferreira da Silva (XXX.155.254-XX); Renato Marques da Silva (XXX.250.218-XX); Rhana Fontanive da Silva (XXX.999.870-XX); Ricardo Correa Leal Paiva (XXX.895.401-XX); Ricardo Costa (XXX.768.338-XX); Ricardo Fernando Ferreira Lessa Filho (XXX.090.964-XX); Ricardo Ferreira Alves (XXX.223.219-XX); Ricardo Leonam Borges (XXX.765.080-XX); Ricardo Mesquita Camelo (XXX.583.496-XX); Ricardo Michael Pinheiro Silveira (XXX.117.189-XX); Ricardo Muraoka (XXX.109.899-XX); Ricardo Tsubouchi Garcia (XXX.669.159-XX); Ricardo Viana de Melo Junior (XXX.731.332-XX); Richard Ferreira Gomes (XXX.399.752-XX); Richard Garibaldi Teixeira (XXX.660.750-XX); Rita Luana Ribeiro Soares de Oliveira (XXX.094.192-XX); Rita de Mendonca do Vale (XXX.608.102-XX); Robert Andres Correa Luge (XXX.692.490-XX); Robert Pessinga da Silva (XXX.317.872-XX); Roberta Manasses Madeira (XXX.407.989-XX); Roberta Rech Mandelli (XXX.282.080-XX); Roberto Cardoso Silva (XXX.399.368-XX); Robson Eduardo de Assis (XXX.544.586-XX); Robson Rodrigues dos Santos (XXX.162.360-XX); Rodrigo Portela Gomes (XXX.977.073-XX); Rodrigo Rodrigues de Souza (XXX.557.891-XX); Rodrigo da Silva Ramos (XXX.714.990-XX); Rogerio Sabatella Adam (XXX.384.759-XX); Ronaldo Rodrigues de Oliveira (XXX.229.427-XX); Rosa Lucia Mariani Alves (XXX.302.600-XX); Rosana Leal do Prado (XXX.588.586-XX); Rosangela Aparecida Fernandes (XXX.741.021-XX); Rosyclea Dantas Silva (XXX.281.364-XX); Rubia Daniela Thieme (XXX.451.609-XX); Rute Araujo Pereira (XXX.416.900-XX); Ruy de Almeida Barcellos (XXX.675.700-XX); Sabrina Cesar da Silva (XXX.945.023-XX); Salomao Cruz da Silva (XXX.495.567-XX); Samara Rhubia de Andrade Araujo Lima (XXX.429.294-XX); Sandra Aparecida de Araujo Silva (XXX.984.718-XX); Sandy Thomaz dos Santos (XXX.711.484-XX); Sara Silva de Oliveira Souza (XXX.302.584-XX); Sarita Locks de Souza (XXX.421.749-XX); Saulo Biasutti (XXX.377.387-XX); Scarllet Karla dos Santos (XXX.184.648-XX); Schwanda Barbosa Boeira (XXX.397.600-XX); Shana de Souto Weber (XXX.920.200-XX); Sheron Furtado de Oliveira (XXX.884.430-XX); Shirley Matias Souza Silva (XXX.960.138-XX); Shirley Socorro Castro Ramos Lima (XXX.818.526-XX); Sibelle Carvalho de Medeiros (XXX.594.380-XX); Sidney Fabio da Nobrega Medeiros Junior (XXX.003.484-XX); Silas Goncalves de Meireles (XXX.557.936-XX); Silvia Maria da Silva Cunha (XXX.193.999-XX); Silvio Pomin (XXX.249.678-XX); Simone Ossani (XXX.181.580-XX); Simone Patricia Feitoza da Silva (XXX.747.174-XX); Sofia Porto Bauchwitz (XXX.669.494-XX); Sonia Aparecida Junqueira de Matos (XXX.869.408-XX); Sophia Cassol (XXX.497.599-XX); Stefan Von Der Heyde Fernandes (XXX.605.180-XX); Steffanio Moreno de Sousa (XXX.847.941-XX); Suelen Siqueira dos Santos (XXX.586.551-XX); Suellen da Rocha Mendes (XXX.802.946-XX); Suely Karin Weiss (XXX.969.109-XX); Sumaya Giarola Cecilio (XXX.830.806-XX); Suzana Moura Costa Rosa (XXX.086.799-XX); Taina Hennig Pereira (XXX.829.380-XX); Tainara Luzia Schneider Fortes (XXX.044.239-XX); Tais Andrade (XXX.632.479-XX); Taiz Siqueira Pinto (XXX.130.431-XX); Talita Frozza (XXX.597.109-XX); Talita Mariana Pinho Schimidt (XXX.012.999-XX); Tania Maria de Souza Teixeira (XXX.777.558-XX); Tassia Santina Freitas de Souza Araujo (XXX.688.230-XX); Tassia Tamires de Sousa Oliveira (XXX.990.664-XX); Tassio Brito de Oliveira (XXX.389.405-XX); Tassya Thaiza da Silva Matos (XXX.885.495-XX); Tatiana Mayumi Toyofuku (XXX.010.219-XX); Tatiana Oliveira de Almeida (XXX.607.390-XX); Tatiane de Lourdes Teixeira da Rosa (XXX.914.800-XX); Tayna Naiara Todescato Miolo (XXX.066.410-XX); Tayse Feliciano Marques (XXX.064.729-XX); Teo Bernal Balconi (XXX.559.019-XX); Teofilo Benito Madruga de Oliveira (XXX.286.170-XX); Teresa Mariano da Costa (XXX.927.504-XX); Thaina Affeldt Weber (XXX.321.710-XX); Thainara Tavares Dewes (XXX.373.020-XX); Thais Cardoso Bitencourt (XXX.091.720-XX); Thais Henrique Felix Cardoso (XXX.035.834-XX); Thaisa da Silva Fonseca (XXX.429.263-XX); Thales Vicente Benassi (XXX.953.998-XX); Thales Vilela Lelo (XXX.851.676-XX); Thamires Menezes Silva (XXX.232.251-XX); Thayani Silva da Costa (XXX.504.209-XX); Thaysa Guglieri Kremer (XXX.287.820-XX); Thiago Campolina Diniz (XXX.979.616-XX); Thiago Gomes da Silva (XXX.953.229-XX); Thiago Jacinto Silva dos Santos (XXX.970.804-XX); Thiago Jonas Nakayama (XXX.311.269-XX); Thiago Paulino Schuitek (XXX.384.359-XX); Thiago Torres Martins Rocha (XXX.517.996-XX); Thiago da Luz Oliveira (XXX.934.542-XX); Thiane Cristina Pereira Garcia (XXX.482.004-XX); Thyago Marcello Ribeiro (XXX.982.263-XX); Tiago Almeida Santiago (XXX.204.896-XX); Tiago de Miranda Leite (XXX.387.138-XX); Tiago de Souza Ribeiro (XXX.669.728-XX); Uriel Moreira Silva (XXX.386.336-XX); Valdemir Almeida da Silva (XXX.478.084-XX); Valdineia Lemke (XXX.583.057-XX); Valdir Franco (XXX.322.888-XX); Vandercleisson Machado Ferreira (XXX.564.170-XX); Vanderlandia Tomaz de Souza (XXX.769.384-XX); Vanderson Ribeiro Goncalves (XXX.935.996-XX); Vanderson Silva da Rocha (XXX.791.350-XX); Vanessa Fontana Fonseca (XXX.331.640-XX); Vanessa Marques Daniel (XXX.446.160-XX); Vanessa Pradella Pires (XXX.713.090-XX); Vanessa Trintinaglia (XXX.011.720-XX); Vanessa da Silva Hoch (XXX.282.100-XX); Vera Lucia Martins da Conceicao (XXX.957.759-XX); Vera Nilce Campos Mendes (XXX.727.302-XX); Veronica Soltis (XXX.442.190-XX); Vicente Florencio Rocha da Gama e Silva (XXX.926.569-XX); Victor Fernando Gonzalez Trindade Ribeiro (XXX.442.797-XX); Victor Hugo Criscuolo Boson (XXX.461.816-XX); Victor Peres Goncalves (XXX.170.228-XX); Victor Rezende Geraldini (XXX.025.678-XX); Victor Rezende Moreira (XXX.955.706-XX); Victor Tielbeek Gomes Nascimento (XXX.035.991-XX); Victor Victorino Regis (XXX.122.847-XX); Vinicius Malaquias Ramos (XXX.889.906-XX); Vinicius da Silva Picanco (XXX.701.677-XX); Vitor Cordeiro Costa (XXX.494.991-XX); Vitor Hiei Noriduki Fujimoto (XXX.287.669-XX); Vitor Nogueira de Almeida (XXX.032.968-XX); Vitoria Gabriela Pereira (XXX.569.329-XX); Vivian Wagner (XXX.210.390-XX); Viviane Borda Pinheiro Rocha (XXX.337.666-XX); Viviane Silva Rodrigues (XXX.884.460-XX); Wagner Luiz Zanotto (XXX.091.889-XX); Waldson Isaac Nunes de Oliveira (XXX.180.465-XX); Walkiria Natalia Avancini (XXX.027.908-XX); Walner Dantas Cavalcante (XXX.089.034-XX); Walter Junio Bentes Grangeiro (XXX.861.382-XX); Wanderson de Andrade Fagundes (XXX.793.719-XX); Wanessa Lima de Moura (XXX.353.094-XX); Wellington Oliveira dos Santos (XXX.225.949-XX); William Hamilton Leiria (XXX.738.209-XX); William Schneider da Cruz Krettli (XXX.807.926-XX); Willian Carlos Cavalcante (XXX.274.459-XX); Willian Ignacio da Silva (XXX.662.906-XX); Willy Bohling (XXX.551.259-XX); Wyller Douglas Martins de Sousa (XXX.339.762-XX); Yago Eduardo Barros Cardoso (XXX.498.692-XX); Yahi de Menezes Camboim (XXX.433.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Serviço Federal de Processamento de Dados; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.